Tribunal: TJES
Processo: 0032461-90.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032461-90.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ICARO DO NASCIMENTO SILVA FERREIRA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso. 3. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame. Precedentes do e. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0032461-90.2019.8.08.0024

APELANTE: ÍCARO DO NASCIMENTO SILVA FERREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em razão da sentença de fls. 281/283, por meio da qual a MM Juíza julgou improcedente o pedido aduzido no âmbito da “Ação Ordinária” ajuizada por Ícaro do Nascimento Silva Ferreira em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP.

Em suas razões recursais (fls. 285/317) o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese: (i) que os critérios de que se valeram o edital na avaliação psicológica são demasiadamente discricionários e subjetivos, o que viola os princípios da impessoalidade, isonomia, ampla defesa e contraditório; (ii) que não há expressa determinação do perfil profissiográfico do cargo de Soldado Combatente do CBMES no edital; (iii) que o instrumento convocatório não prevê os procedimentos científicos que permitam identificar os aspectos psicológicos dos candidatos compatíveis com o desempenho das atividades profissiográficas do cargo; e (iv) que, apesar de o edital prever determinadas características, durante a avaliação elas possuem inegável subjetividade.

Presentes os pressuposto recursais, passo à análise do Apelo.

Alega o Autor/Apelante que é candidato ao concurso para provimento de cargos de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), regulamentado pelo Edital nº 05/2018 (fls. 35-v/53-v), mas que na 4ª etapa (relativa à avaliação psicológica) foi reprovado por não ter atingido os percentuais exigidos nas características “iniciativa”, “organização”, “sociabilidade” e “franqueza”.

Afirma que, em razão do alto número de candidatos reprovados e das irregularidades detectadas pelo Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo (CRP-ES), foi publicado o 4º Termo de Retificação do Edital de Abertura, alterando as regras do certame.

De qualquer forma, a retificação do edital não influenciou o resultado da avaliação psicológica do recorrente, porquanto foi contraindicado em número de características superior àquele previsto tanto na redação original do certame quanto na redação retificada, tendo, portanto, permanecido com o status de contraindicado.

Pois bem. A questão discutida no presente recurso tem sido reiteradamente analisada por este Egrégio Tribunal, posto que o Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFO/PMES), inaugurado pelo Edital nº 05/2018, foi objeto de inúmeras ações judiciais, especialmente em razão de alteração nos critérios de avaliação para o exame psicossomático.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.

No caso em análise a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não restam acerca da legalidade da previsão editalícia e da realização de exame psicossomático no presente caso.

Contudo, como já mencionado, o Edital n.º 05/2018, no que se refere à fase de avaliação psicossomática, foi alterado no curso do certame.

Como cediço, “O edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância” (STJ, RMS 59.729/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019).

O princípio da vinculação ao edital veda que, em regra, sejam feitas alterações no decorrer do certame.

De fato, “A jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira” (STF, ARE 944981 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2018 PUBLIC 16-05-2018).

No caso em análise, houve alteração do edital após a publicação do primeiro resultado da etapa de avaliação psicotécnica, mesmo que a mudança seja apenas na quantidade de características necessárias para fins eliminatórios.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem entendido que a Administração Pública afrontou o princípio da vinculação ao edital quando alterou as regras no curso do concurso, após a realização da etapa objeto da modificação, hipótese que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Diante desta constatação, este Egrégio Tribunal tem entendido que devem ser consideradas as regras editalícias originárias, sem a alteração posterior.

A alteração dos critérios de avaliação acarretou prejuízo àqueles candidatos que lograram êxito na conformidade das regras inicialmente dispostas, já que, com a nova análise dos contraindicados com os critérios abrandados, houve recontagem da ordem classificatória.

Neste sentido, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso. 3. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame. Precedentes do e. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, 024190123000, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 05/2018. SOLDADO COMBATENTE. FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. INCONSISTÊNCIAS TÉCNICAS APONTADAS PELO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA (CRP). MATÉRIA DE ÍNDOLE TÉCNICA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL QUE NÃO ALTERA A CONCLUSÃO. CANDIDATO CONTRAINDICADO MESMO COM A ALTERAÇÃO EDITALÍCIA. REQUISITOS DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I- A legalidade do exame psicológico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato. II- A retificação do edital não influenciara no resultado da avaliação psicológica do Recorrente, porque, mesmo com a retificação editalícia, fora contraindicado em número de características superior àquele permitido. III- O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. IV- Conquanto se pretenda enaltecer o caráter técnico-científico da Nota Técnica do Conselho Regional de Psicologia (CRP), é preciso ter em mente que, quer à luz da legislação vigente – inclusive do Conselho Federal de Psicologia (CFP) –, quer à luz da literatura científica psicológica, trata-se de trabalho bastante franciscano, lastreado num recorte parcial da realidade efetuado por profissionais que, salvo melhor juízo, pretendem substituir o juízo valorativo da banca examinadora sem terem acompanhado a íntegra da aplicação e correção do exame psicossomático do certame em questão. V- Ainda que se emprestasse alguma credibilidade à nota emitida pelo Conselho Regional de Psicologia (CRP), a matéria, de índole manifestamente técnica, parece exigir esclarecimento por intermédio de prova pericial, devendo ser prestigiada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. VI- É inerente ao teste psicológico o emprego de procedimento sistemático de observação e descrição do comportamento humano nas suas diversas formas de expressão, destinado à aferição de características psicológicas. VII- Recurso desprovido (TJES, Agravo de Instrumento nº 5004137-43.2020.8.08.0000, Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, julgado em 09/07/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO ADMINISTRATIVO CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR VALIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS NÃO INFLUENCIOU NA REPROVAÇÃO DO AGRAVANTE CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O exame psicotécnico não se baseou em critérios subjetivos, mas sim em critérios objetivos, observando as especificações mencionadas no anexo III do edital, a fim de avaliar o perfil psicológico do candidato, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico adotado atualmente para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 2. O 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018 (fls. 188/189), tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características, pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se o autor estava eliminado do certame, ele poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicado. 3. Os laudos psicológicos foram devidamente fundamentos e concluíram que o candidato/agravante acusou inadequação quanto a 03 (três) características (memória, ansiedade, e franqueza), o que torna-o contraindicado para o desempenho do cargo de soldado combatente, motivo pelo qual foi considerado inapto, para prosseguir no processo seletivo. 4. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Agravo de Instrumento, 024209002492, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 26/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO. MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOSSOMÁTICO. ALTERAÇÃO DA REGRAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Antes da retificação do edital, o candidato deveria ter aprovação unânime nas características psicológicas e, após a alteração dos critérios de avaliação, a banca examinadora estabeleceu para fins de aprovação em referida etapa que o candidato seria contraindicado se não atingisse os percentuais esperados em três ou mais características. 2. O recorrente foi contraindicado por não ter atingido parâmetros em três, o que justifica a sua eliminação, mesmo com a flexibilização dos critérios de avaliação do exame psicossomático. 3. O exame foi realizado com adoção de critérios objetivos, sendo possível a plena ciência do candidato acerca dos motivos da sua contraindicação. 4. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 024199006735, Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 28/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME RECURSO DESPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas. 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO). 4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas. 5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018. 6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida). 7. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 024199007907, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)

Assim, considerando todas essas circunstâncias – sobretudo o fato de que o Apelante foi contraindicado na regra mais rígida e também na mais branda – a conclusão, em coerência com o posicionamento que tenho defendido nos processos julgados nesta Câmara, é no sentido de manter a sentença recorrida.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Em relação aos honorários recursais, previstos ineditamente no art. 85, § 11 do CPC/15, incidem os mesmos na hipótese, tendo em vista que a sentença – marco temporal considerado para sua aplicação, de acordo com jurisprudência do STJ e deste tribunal – foi proferida após a vigência do novo codex.

Desta forma, e tendo em vista a sucumbência parcial, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), para somar um total de honorários devidos de 13% (treze por cento) sobre o valor da causa, a serem suportados pelo Apelante.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. relator.

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto.